Tribunal: STF
Processo: SS 5696
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual. Agravo interno em suspensão de segurança. Impugnação de decisão que indeferiu medida de contracautela anterior. Ausência de julgamento de agravo interno na origem. Negativa de provimento.



      I. Caso em exame



      1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido de suspensão de segurança.



      2. A medida de contracautela requerida a esta Corte impugnava decisão que indeferiu pedido de suspensão anterior, dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça local.



      II. Questão em discussão 



      2. Discute-se a admissibilidade do pedido de contracautela apresentado ao Supremo Tribunal Federal. 



      III. Razões de decidir 



      3. A parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992.



      4. As regras aplicáveis ao pedido de suspensão de segurança, em especial o art. 15, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, devem ser interpretadas sistematicamente, no âmbito do regime das medidas de contracautela. Por isso, a exigência de exaurimento da instância ordinária também se aplica aos pedidos de suspensão de segurança per saltum. Precedentes.



      IV. Dispositivo 



      5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 15, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: SS 4.188 AgR (2010), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 5.201 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia; SS 4.267 (2010), Rel. Min. Cezar Peluso; e SS 3.722 (2008), Rel. Min. Gilmar Mendes.